Tribunal: TJSP
Processo: 1030284-43.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA REQUERIDA – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1030284-43.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é embargado CONCRESERV CONCRETO
E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030284-43.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central – 25a Vara Cível
Embargante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A.
Embargada: Concreserv Concreto e Serviços Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
REQUERIDA
PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS
INFRINGENTES Acórdão devidamente fundamentado,
sem omissão Prequestionamento Inexistência de óbice ao
acesso às vias extraordinárias Embargos de declaração não
são adequados para promover a reforma do que decidido
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
Voto no 24996
Embargos de declaração opostos pela Requerida contra o acórdão
de fls.809/817, em que provido o recurso de apelação apresentado pela Autora, para
condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
271.926,33 (com correção monetária desde os desembolsos e juros moratórios de 1% ao
mês desde 07 de abril de 2015), além das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios do patrono da Autora, que fixo em 10% do valor da condenação, recolhendo a
Autora as custas recursais, sob pena de expedição de ofício (na Vara de origem) para
eventual inscrição da dívida.
Alega que o acórdão contém omissão: não acolheu as alegações de
que devido o desconto das despesas de operação do valor a ser pago a título de lucros
cessantes, de que nula a decisão que homologou o laudo pericial e de que a correção
monetária incide desde o ajuizamento da ação. Acrescenta que necessário o
prequestionamento para a interposição do recurso.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030284-43.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos
meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, a Embargante pretende obter efeitos infringentes ao
fundamento de omissão. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis de
serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no próprio texto da
decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou da doutrina, ou da
jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende que deveria ter dito
outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de
Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este.” (TJSP, 8a Câmara de
Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio Marques
Neto).
Em relação ao prequestionamento (que consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva
tida por violada, não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça
expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado EREsp no.155.621/SP,
Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in” DJ 13/9/99), não basta a
argumentação de que os embargos de declaração são interpostos com esse propósito,
porque necessária a existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no
julgado, o que não se verifica.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator